Tribunal: TJMT
Processo: 1000251-64.2020.8.11.0051
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-12

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1000251-64.2020.8.11.0051
ORIGEM: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO VERDE
RECORRENTE: MUNICIPIO DE CAMPO VERDE
RECORRIDA: MARCOS MOREIRA BRITO
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 10 a 12/02/2026 (PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA FIXADOS EM SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO. PREVALÊNCIA DA COISA JULGADA SOBRE NORMAS SUPERVENIENTES. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME:
1. Recurso inominado interposto pelo Município de Campo Verde contra decisão que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença e homologou o valor apresentado pelo exequente, calculado com base nos índices fixados na sentença transitada em julgado (INPC e juros de 1% ao mês).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2. A questão em discussão consiste em saber se os índices de correção monetária e juros de mora fixados expressamente na sentença transitada em julgado devem prevalecer na fase de cumprimento de sentença ou se podem ser substituídos pelos índices previstos no art. 1o-F da Lei 9.494/97 e na EC 113/2021.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. A sentença transitada em julgado estabeleceu expressamente os índices de correção monetária (INPC) e juros de mora (1% ao mês) aplicáveis à condenação, integrando o dispositivo da decisão e, portanto, acobertada pela coisa julgada material.
4. O princípio da coisa julgada, garantia fundamental prevista no art. 5o, XXXVI, da Constituição Federal, impede a rediscussão de matéria já decidida definitivamente, mesmo diante de normas supervenientes ou entendimentos jurisprudenciais consolidados.
5. O próprio REsp 1.495.146/MG, que fixou tese sobre os índices aplicáveis às condenações contra a Fazenda Pública, ressalvou expressamente a preservação da coisa julgada que tenha determinado a aplicação de índices diversos.
6. A observância obrigatória dos precedentes vinculantes, prevista no art. 927, III, do CPC, aplica-se aos casos futuros ou pendentes de julgamento, não podendo modificar decisões já transitadas em julgado.
IV. DISPOSITIVO E TESE:
7. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: "Os índices de correção monetária e juros de mora expressamente fixados em sentença transitada em julgado prevalecem na fase de cumprimento de sentença, não podendo ser substituídos pela aplicação superveniente do art. 1o-F da Lei 9.494/97 ou da EC 113/2021, em respeito à garantia constitucional da coisa julgada.”
__________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXVI; CPC, art. 927, III; art. 1o-F da Lei 9.494/97; EC 113/2021.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000251-64.2020.8.11.0051
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MARCOS MOREIRA BRITO - CPF: 849.721.141-34 (RECORRIDO), LUIZ FOLETTO - CPF: 422.861.239-34 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CAMPO VERDE - CNPJ: 24.950.495/0001-88 (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026